Tribunal: TCU
Processo: 005.801/2010-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em concorrência pública com vistas à contratação de pessoa jurídica para a execução de serviços de adequação e construção do viaduto do Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA), na Rodovia BR-060/153/GO.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação formulada pelo Procurador da República Hélio Telho Corrêa Filho, do Núcleo de Combate à Corrupção da Procuradoria da República no Estado de Goiás, versando sobre possíveis irregularidades noticiadas em parecer pericial da Assessoria Técnica daquele Parquet , relativas à Concorrência Pública 785/09-12, levada a efeito pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), com vistas à contratação de pessoa jurídica para a execução de serviços de adequação e construção do viaduto do Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA), na Rodovia BR-060/153/GO, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, em: 9.1. conhecer da presente representação, vez que satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso I e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, para, no mérito, considerá-la prejudicada por perda de objeto; 9.2. arquivar o presente processo; e 9.3. dar conhecimento deste Acórdão ao representante, ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e aos responsáveis.